Tribunal: TJDFT
Processo: 0738451-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], o processo principal fora extinto, com fulcro no art. 924, inciso II, c/c art. 513, do estatuto processual, ante o adimplemento da obrigação exequenda no cumprimento de sentença que promovera a agravante em desfavor do agravado. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 113366881 – Processo de origem 0002771-30.2010.8.07.0001